Tribunal: TJES
Processo: 0006934-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006934-69.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. ALVES TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARCELAMENTO
DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

1.
À luz do previsto no
inciso V, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.”

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”. 3. Diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do
REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo
, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo,
parceladamente
, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

4. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível por meio da qual pretende
J. ALVES TRANSPORTES LTDA
(
ID 5144451
)
a reforma d
a r. sentença de
ID 5144441
, que homologou o pedido de desistência da ação de Anulação de Débito Fiscal intentada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, a
recorrente

(ID 5144451)
aduz que: (i) “após a realização do parcelamento, a apelante compareceu aos autos informando a adesão e o pagamento dos honorários e pleiteou a desistência do feito, outra condição interposta pelo Apelado para a adesão ao parcelamento, sem a condenação em honorários, ante o pagamento na esfera administrativa, conforme fls. 585” e (ii) “o pagamento da verba honorária referente ao débito discutido ocorreu no momento da adesão do REFIS, não tendo no que se falar em nova condenação em honorários.

Diante disso, pede a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
pelo desprovimento recursal (
ID 5144455
).

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extinto o feito sem resolução do mérito, em decorrência de
parcelamento
do débito por meio do programa de REFIS.

A Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS) 2021, assim
prevê em seu artigo 3º
:

Art. 3º. O ingresso no Programa:

I – ocorrerá, por opção do interessado, no período compreendido entre 1º de julho e 30 de dezembro de 2021;

II – autoriza o débito automático das parcelas em conta-corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - Banestes;

III – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos a execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

IV – admite pagamento parcial relativo ao débito fiscal exigido, desde que realizado em cota única e com recolhimento do imposto devido, se for o caso;

V – fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

Com efeito, de acordo com a
citada
norma, os benefícios do programa são concedidos apenas se realizado o pagamento de honorários advocatícios
pela parte aderente
.

Na hipótese,
a empresa
recorrente
comprovou
o parcelamento
do débito
com a Fazenda Pública Estadual
,
em que está incluso
o pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais judiciais
(
documentos de
fls. 58
4/588
).

Logo,
configuraria
bis in idem
a condenação
do apelante
em honorários sucumbenciais em ambas esferas, administrativa e judicial.
Por isso, não faz jus a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito des
t
a ação.

Registre-se que o
c. Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara a controvérsia posta, fixando que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível
bis in idem
, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”, como se extrai da ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. 1.
A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).
[...]
4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

[...]
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

No mesmo sentido, o entendimento
pacífico
deste Sodalício, ilustrado pelos seguintes arestos:

[...]
Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos. 2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3) A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União. 4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício.
5) Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 17/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003392-36.2021.8.08.0030. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções
).

[...]
Na hipótese em que o pagamento de honorários advocatícios é incluído em acordo extrajudicial firmado entre o município exequente e o executado, revela-se incabível nova condenação à referida verba sucumbencial quando da extinção da ação de execução fiscal, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

[...] (
Data: 07/Oct/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001983-82.2017.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa
)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 8.592/2013. Porém, a legislação que regulamentava o REFIS VITÓRIA à época da adesão da parte recorrida (2014) não obrigava o aderente a peticionar nos processos judiciais que tinha ajuizado em face do Município renunciando à pretensão formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, tal como passou a impor a partir de 2017 (art. 7º, inciso III da Lei nº 9.113/2017). Isso explica porque a empresa recorrida pleiteou a extinção do feito em virtude da perda superveniente do interesse de agir. 2. Aliás, ao comentar a renúncia estabelecida no mencionado artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, a doutrina ensina que não existe renúncia tácita, a manifestação de vontade de renunciar só pode ser expressa e deve constar de documento escrito juntado aos autos . Assim, com acerto a r. sentença a quo ao extinguir o feito com base na perda superveniente do interesse, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Precedente STJ. 3. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem. 4. [...]. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Com efeito, diante do
s consolidados
entendimento
s
do
c
. STJ
e deste Tribunal de Justiça
, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do
REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo
, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo,
parceladamente
, os honorários advocatícios
da parte adversa
. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
excluir,
da sentença homologatória de ID 5144441
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 11.331/2021 (Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanha o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.